Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE INVESTIMENTO CONJUNTO. G44. CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INVESTIDA. DESCONTO DOS VALORES PAGOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se deve haver a devolução da quantia inicial aportada pelo autor, assim como a redistribuição dos honorários de advogado.
2. Diante da expressa previsão contida no contrato social, ao optaram por formalizar a resilição unilateral do contrato é certo que as apelantes assumiram a obrigação de restituir o capital investido pelo apelado. 2.1. A responsabilidade das apelantes, consistente na devolução integral do capital investido pelo sócio participante, não pode ser afastada diante da alegação de risco inerente ao contrato, ainda que essa circunstância tenha sido expressamente ressalvada no contrato, tampouco pela perda de lucratividade que inviabilizou a continuidade da atividade empresarial.
3. A indenização paga ao autor deve se restringir à devolução dos valores investidos, descontados os valores pagos.
4. A nulidade absoluta deve ser pronunciada de ofício pelo magistrado, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil.
5. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 4.1. Constatado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, de acordo com a disposição do art. 86, do CPC.
6. A ausência de regularização da representação processual atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, por estabelecer que, ao ser verificada a irregularidade na representação da parte, o magistrado concederá prazo razoável para que seja corrigido o defeito. 6.1. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso.
7. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso das rés não conhecido.